Tribunal: TJES
Processo: 5001770-65.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001770-65.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO GALLI

APELADO: EDIGAR JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. COBRANÇA VIA RECONVENÇÃO. USURA. IMPOSSIBILIDADE DE DISSOCIAÇÃO ENTRE CAPITAL E JUROS ILEGAIS. NULIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória, extinta sem resolução de mérito por abandono da causa, que julgou improcedente a reconvenção proposta pelo Apelante, na qual pretendia o reconhecimento de dívida decorrente de mútuo. A sentença entendeu que os títulos de crédito apresentados estavam contaminados por usura, tornando inexigível o crédito, e condenou o Apelante ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a cobrança do valor estampado em títulos de crédito emitidos em decorrência de mútuo entre particulares, quando presentes indícios de usura e ausência de prova do capital emprestado de forma separada dos encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção lastreada exclusivamente em cheques que apresentam o valor global da operação, sem qualquer discriminação entre capital e juros, inviabiliza a análise da legalidade do crédito e obsta a atuação saneadora do Judiciário.

A prática de usura por particular, nos moldes vedados pelo Decreto nº 22.626/33, compromete a exigibilidade dos títulos de crédito quando não se comprova, de forma inequívoca, o valor do capital emprestado de forma apartada dos encargos ilícitos.

A ausência de prova documental robusta, como contrato de mútuo ou comprovantes de transferência bancária, impede a separação do capital e a preservação da parte hígida da obrigação.

A jurisprudência admite o expurgo dos juros usurários apenas quando possível a identificação do valor original da dívida, o que não se verifica no presente caso, dada a confusão entre capital e acréscimos abusivos.

A inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança da alegação de agiotagem impõe ao credor o dever de comprovar a regularidade da dívida, ônus não cumprido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de dívida fundada em mútuo entre particulares deve ser instruída com prova clara do valor do capital emprestado, sob pena de nulidade dos títulos que agregam encargos usurários.

A impossibilidade de dissociar capital e juros ilegais em cártulas desacompanhadas de memorial de cálculo ou documentos comprobatórios inviabiliza a pretensão de cobrança judicial.

A verossimilhança da prática de agiotagem autoriza a inversão do ônus da prova e impõe ao credor o dever de comprovar a licitude do negócio, sob pena de improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 22.626/33; CC, art. 184; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 925.907/RS; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.122532-7/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 14.07.2023; TJGO, AC 0271349-91.2011.8.09.0091, Rel. Des. José Proto de Oliveira, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001770-65.2021.8.08.0047

APELANTE
: JOSÉ ROBERTO GALLI

APELADO:
EDIGAR JOSÉ DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado, que foi extinta, sem resolução do mérito, por abandono da causa, julgou improcedentes os pedidos formulados na Reconvenção oposto pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir acerca do acerto da sentença que, ao julgar a reconvenção, rejeitou a pretensão de cobrança formulada pelo ora Apelante, sob o fundamento da prática de usura e da consequente inexigibilidade dos títulos de crédito que a aparelhavam.

Adianto, desde logo, que a insurgência recursal não merece prosperar. O douto magistrado analisou os contornos fático-jurídicos da demanda, entregando uma prestação jurisdicional que se impõe manter por seus próprios e sólidos fundamentos.

Com efeito, a tese central do Apelante, que busca conferir ares de legalidade a um mútuo feneratício celebrado entre particulares, esbarra na própria narrativa por ele construída nos autos.

Embora afirme que os juros pactuados seriam inferiores a 2% ao mês, sua própria contestação/reconvenção admite a estipulação de encargos financeiros sobre o capital mutuado, conduta que, exercida por quem não integra o Sistema Financeiro Nacional, atrai a incidência das normas restritivas da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33).

A alegação de que a dívida inicial de R$ 150.000,00, narrada pelo Apelado, teria se transformado em um montante superior a R$ 550.000,00 confere verossimilhança à prática de onerosidade excessiva, fragilizando a narrativa de um simples empréstimo de natureza amigável.

O cerne da questão, todavia, reside na acertada conclusão do juízo sentenciante acerca da impossibilidade de dissociação entre o que seria o capital efetivamente emprestado e os juros ilegais agregados ao valor estampado nos cheques.

O Apelante, ao aparelhar sua pretensão reconvencional exclusivamente com as cártulas , que totalizam R$ 551.500,00, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, inequívoca e apartada, qual a exata quantia que constituiria o principal da dívida, isenta dos acréscimos usurários.

A cobrança, ao ser formalizada com base em títulos que amalgamam capital e encargos ilícitos, contamina a própria liquidez e certeza do crédito, tornando inviável o seu acolhimento judicial.

À evidência, a conduta do reconvinte de inserir diretamente nos títulos de crédito o valor global da operação, incluindo juros remuneratórios em patamar superior ao legalmente permitido para particulares, obsta a depuração do débito.

Faltou ao Apelante, portanto, trazer aos autos prova robusta e isolada do capital original, como comprovantes de transferência ou um instrumento contratual claro, que permitisse ao Judiciário expurgar o excesso e preservar a parte hígida da obrigação.

A apresentação de cheques com valores globais, desacompanhados de qualquer memorial de cálculo ou prova documental da origem do montante, configura um obstáculo intransponível à pretensão de cobrança, tal como decidido em primeira instância.

Não se ignora o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo Apelante, no sentido de que a prática de agiotagem, por si só, não conduz à nulidade de todo o negócio jurídico, mas à nulidade apenas das estipulações usurárias, com a redução dos juros aos limites legais (cf. AgRg no REsp 925.907/RS) .

Todavia, a aplicação de tal precedente pressupõe, de forma inafastável, a possibilidade fática e probatória de se identificar e decotar do montante a parcela correspondente aos juros ilegais, preservando-se o capital originário.

No caso em apreço, contudo, a completa ausência de provas que permitam tal expurgo torna a referida tese inaplicável, prevalecendo a jurisprudência, também citada na sentença, que reconhece a nulidade do título quando é impossível dissociar o capital dos juros cobrados. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AGIOTAGEM - NEGÓCIO ILÍCITO - DISSOCIAÇÃO DOS JUROS ABUSIVOS - IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO EXECUTIVO - NULIDADE
. O empréstimo de dinheiro por pessoas físicas ou jurídicas, não pertencentes ao Sistema Financeiro, e feito a taxas de juros extorsivos, configura agiotagem (Vide Decreto 22.626/33 e Lei 1.521/51). Havendo indícios suficientes de prática de agiotagem, inverte-se o ônus da prova, para se imputar ao credor o dever de comprovação da regularidade do seu direito (Medida Provisória n. 2.172-32). Provada a agiotagem em negócios jurídicos, e não sendo possível dissociar os juros abusivos do capital negociado (CC, art. 184), reconhece-se a nulidade da execução, pela falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.122532-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2023, publicação da súmula em 18/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIDA.
1. Com efeito, em que pese incontroversa a existência de mútuo entre as partes, presente verossimilhança quanto à alegação de prática de agiotagem pelo Embargado razão pela qual o Magistrado determinou a inversão do ônus da prova. Contudo, ausente prova pelo Apelante acerca da regularidade do crédito, ônus que lhe incumbia e por conseguinte imperiosa a manutenção da sentença recorrida. 2. Consoante dispõe o inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora/apelada o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e, existindo prova robusta quanto à alegação de agiotagem vinculada à causa debendi, o título executivo padece de validade e de força executiva. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 0271349-91.2011.8.09.0091; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 27/08/2024)

Por conseguinte, a manutenção da sentença que rejeitou a reconvenção é medida que se impõe, pela absoluta falha do credor em constituir prova do fato constitutivo de seu direito em dimensão expurgada da ilicitude, é dizer, o valor do capital emprestado de forma isolada.

A cobrança de um montante maculado pela usura, sem a devida e necessária discriminação, não pode receber a chancela do Poder Judiciário.

Desta forma, ausente prova mínima da lisura na formação da dívida e tendo o Apelante deixado de comprovar, com robustez, os exatos contornos do mútuo, em especial o valor do capital emprestado, a improcedência da reconvenção impõe-se de forma natural e necessária, por afronta ao ordenamento jurídico vigente.

Por conseguinte, resta incólume a sentença de primeiro grau, a qual bem analisou os elementos fáticos e jurídicos dos autos, decidindo em estrita consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.